Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-37.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000469-37.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR, RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: ANTONIO FONTES SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DOMINGOS RODRIGUES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e ICATU SEGUROS S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária e condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão da negativa indevida de cobertura de seguro prestamista contratado em conjunto com consórcio destinado à aquisição de veículo por pessoa com deficiência. A administradora alegou ilegitimidade passiva, enquanto a seguradora sustentou ausência de cobertura por tratar-se de doença preexistente.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a legitimidade passiva da administradora de consórcio; (ii) a validade da negativa de cobertura com base em doença preexistente não informada na contratação; (iii) a configuração de dano moral indenizável; (iv) o valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

3.
A ilegitimidade passiva da administradora foi afastada à luz da teoria da asserção e da responsabilidade solidária decorrente da cadeia de consumo.

4.
A recusa da cobertura securitária com base em doença preexistente mostrou-se ilícita, por ausência de exigência de exames médicos prévios e de comprovação de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.

5.
Caracterizado o dano moral, diante da negativa indevida de cobertura, com violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima.

6.
O valor fixado a título de danos morais (R$30.000,00) foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$20.000,00, divididos igualmente entre os autores, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:

"1. É parte legítima para figurar no polo passivo a administradora de consórcio que atua como estipulante de seguro prestamista vinculado ao contrato principal.

2. É indevida a negativa de cobertura securitária com fundamento em doença preexistente se a seguradora não exigiu exames médicos prévios nem demonstrou a má-fé do segurado.

3. O dano moral decorrente da recusa indevida deve ser compensado em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº.

8000469-37.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelantes
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
ICATU SEGUROS S/A
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, e, como apelados,
ANTONIO FONTES SILVEIRA
e
MICHELLE FONTES SILVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça